Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
3. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão proferida em sede de liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública, 0008465-28.1994.4.01.340094.008514-1 processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília rejeitou as preliminares suscitadas pelo embargante (incompetência da Justiça do Distrito Federal para julgamento da demanda, chamamento ao processo da UNIÃO e do Banco Central, competência do domicílio dos embargados e inépcia da inicial) e determinou a liquidação de sentença por meio de perícia contábil.
3. Não há, assim, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo desvirtuado dos embargos.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.